Tribunal: TJSP
Processo: 1004914-38.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004914-38.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MONICA
CORDEIRO DA SILVA ALBERTO (JUSTIÇA GRATUITA), EDMAR NERI DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), IRENE PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e LISETE CAIRES RIBEIRO DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento aos recursos, para julgar
improcedente a ação, condenados os autores no pagamento em proporção das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, subordinada a execução à prova de que perderam a condição de
necessitados.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004914-38.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.754
APELAÇÃO CÍVEL No 1004914-38.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADOS: MÔNICA CORDEIRO DA SILVA ALBERTO E OUTROS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
ADICIONAL
POR
TEMPO DE SERVIÇO
RECÁLCULO DOS
QUINQUÊNIOS
SOBRE
A
TOTALIDADE
DOS
VENCIMENTOS

INADMISSIBILIDADE

AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSOS OFICIAL E
DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.
Cuida-se de ação ordinária movida por Mônica Cordeiro da Silva
Alberto e outros, servidores públicos estaduais, contra a Fazenda do Estado,
buscando que o adicional por tempo de serviço seja calculado sobre os
vencimentos integrais, com o pagamento das diferenças devidas, respeitada a
prescrição quinquenal, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
59/60.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 60, soma-se o apelo da
Fazenda, buscando a improcedência integral, sustentando em suma que os
quinquênios devem incidir apenas sobre o vencimento dos servidores.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004914-38.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
Na parte em que acolheu a demanda a decisão monocrática não
merece ser prestigiada.
A questão controvertida, no Estado de São Paulo, não encontra
disciplina no art. 129 da Constituição Estadual, que somente no que tange ao
benefício da sexta-parte trata da base de incidência.
E a legislação estadual que determinava a incidência do adicional
sobre o valor dos vencimentos, acabou derrogada pelo art. 37, inciso XIV, da
Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional
19/1998, de acordo com o qual “os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores” não importa que a título ou fundamento
diversos, pois a restrição que no particular existia na redação anterior foi
excluída.
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos, para julgar
improcedente a ação, condenados os autores no pagamento em proporção
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, subordinada a execução à prova de que
perderam a condição de necessitados.
RICARDO FEITOSA
RELATOR